Tribunal: TJDFT
Processo: 0750398-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0750398-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO REQUERIDO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MATEUS BRAGA DE CARVALHO, MARGARETH APARECIDA SANCHES DE CARVALHO, JOSUÉ PINHEIRO DE MENDONÇA DECISÃO Uma vez julgado improcedente o incidente de suspeição, o processo volta a ter curso regular, nos termos do art. 146, § 2o, II, parte final, do CPC. A legislação não exige o trânsito em julgado do acórdão para retomada do curso processual, salvo o recebimento de eventual recurso com efeito suspensivo. Prejudicados os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora